Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700091-43.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARIA ALVES DE LIMA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por SAMEDIL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, contra decisão exarada no ID 54813577, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0725357-06.2023.8.07.0020, proposta por MARIA ALVES DE LIMA, representada por sua filha SIMONE SOARES DA SILVA, na qual o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada, para o fim de determinar que a agravante forneça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação, de forma integral (24 horas), o tratamento domiciliar da agravada (Home Care), com fornecimento de dieta, medicamentos e profissionais de saúde capacitados (fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiólogo, equipe de enfermagem para tratamento e prevenção de feridas, visita médica domiciliar e cuidador), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No agravo interno interposto, a agravante reitera a argumentação vertida no agravo de instrumento e assevera que não ficou demonstrada a reversibilidade da obrigação a si imposta. Ao final, postula o conhecimento e provimento do agravo interno e, por conseguinte, a reforma da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 54813577). De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024 às 14:38:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora